Tribunal: STF
Processo: HC 83414
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-23
Data de publicação: 2004-04-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRIBUTÁRIO. CRIME DE SUPRESSÃO DE
TRIBUTO (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). NATUREZA JURÍDICA. ESGOTAMENTO
DA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Na linha do
julgamento do HC 81.611 (rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário), os
 crimes definidos no art. 1º da Lei 8.137/1990 são materiais,
somente se consumando com o lançamento definitivo.
2.      Se está
pendente recurso administrativo que discute o débito tributário
perante as autoridades fazendárias, ainda não há crime, porquanto
"tributo" é elemento normativo do tipo.
3.      Em conseqüência, não há
falar-se em início do lapso prescricional, que somente se iniciará
com a consumação do delito, nos termos do art. 111, I, do Código
Penal.